Tribunal: TJMT
Processo: 1007699-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007699-47.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 209.273.041-04 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRÉ DA SILVA GERALDO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTÔNIO GETÚLIO DA CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO), BENTO GETULIO DA CUNHA - CPF: 031.504.321-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ - CPF: 064.347.091-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDIANE SOUZA SANTOS - CPF: 043.102.491-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON DA SILVA - CPF: 000.736.151-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON DE SOUZA MANGELA (TERCEIRO INTERESSADO), DAINEY APARECIDO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS INOCENCIO DA SILVA - CPF: 875.087.371-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNELSON DUARTE DA SILVA - CPF: 033.752.471-84 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO GETULIO DA CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO), ENIVALDO BARBOSA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO MAURILIO SILVA COSTA - CPF: 051.706.631-96 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 080.720.451-05 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELE FERRER DA SILVA - CPF: 046.358.521-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 029.960.881-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNY BRENDO MACEL DE SOUZA - CPF: 061.177.781-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VANDERSON SILVA DA CUNHA - CPF: 034.655.371-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN MAGALHAES DA SILVA - CPF: 043.598.801-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSCEMAR DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 062.338.931-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), KELLEN AUXILIADORA MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ - CPF: 019.447.171-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO SILVA GOMES - CPF: 028.218.551-84 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE DA SILVA - CPF: 060.293.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE WOLKER DOS SANTOS - CPF: 023.176.331-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 054.785.511-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO MARTINS DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO DA SILVA RIOS (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 944.381.451-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO DE SOUSA MANGELA - CPF: 046.704.671-90 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO OLIVEIRA SOARES - CPF: 057.265.081-73 (TERCEIRO INTERESSADO), UILIAN GESSE DA SILVA - CPF: 026.172.921-77 (TERCEIRO INTERESSADO), YAGO NUNES MAIA - CPF: 050.581.511-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PACIENTE DENUNCIADO POR CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR PROVIDÊNCIAS MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP - MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO/AFASTAMENTO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA DE VEREADOR MUNICIPAL QUE NÃO ESTÁ IDONEAMENTE FUNDAMENTADA – NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
CONCESSÃO DA ORDEM PARA CASSAR A MEDIDA INVECTIVADA.

Conforme dicção do art. 282, incs. I e II, do CPP, as medidas cautelares menos severas podem ser determinadas se justificadas na garantia da aplicação da lei penal, da investigação ou da instrução criminal e, nos casos expressamente previstos – a exemplo do art. 20, parágrafo único, da Lei n.o 8.429/1992, que prevê o afastamento cautelar do cargo de membros dos Poderes Constituídos -, para evitar a prática de infrações penais, e desde que tais providências sejam adequadas à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do suspeito ou acusado.

Outrossim, a possibilidade de afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, exige fundamentação idônea lastreada em prova incontroversa e em elementos concretos e factíveis de que a sua permanência poderá perpetuá-lo no cometimento de infrações penais ou ensejar dano efetivo à instrução processual, sendo insuficiente a hipotética possibilidade de sua ocorrência para legitimar medida dessa envergadura.

Não demonstrando a d. autoridade judiciária qualquer evidência de que o exercício da vereança estaria sendo utilizado pelo paciente para persistir no cometimento de condutas ilícitas ou que tenha sido ou possa ser fator influente para prejudicar a instrução probatória, inexiste razão idônea para manter a medida cautelar prevista no art. 319, inc. VI, do CPP, uma vez que a simples razão de ser vereador não justifica o seu afastamento do exercício do mandato eletivo,
sob pena da providência assumir a natureza de penalidade antecipada e perder o caráter provisório e cautelar que possui.

Ordem concedida para cassar a medida cautelar alternativa à prisão e restabelecer o exercício, pelo paciente, da sua função pública de Vereador do município de Várzea Grande/MT.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. RICARDO DA SILVA MONTEIRO

PACIENTE(S)

CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, por
lhe impor a medida cautelar de suspensão/afastamento do exercício do cargo público de Vereador Municipal
, nos autos da Ação Penal n.o 730-27.2020.811.0002 - código 605236, a que responde como incurso nas penas do
art. 35,
caput
da Lei n.o 11.343/06
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o impetrante que
carece de fundamentação idônea
a fixação ao paciente da suspensão/afastamento do mandato de Vereador do município de Várzea Grande/MT, porquanto afirma
não ter sido demonstrado o nexo causal entre o exercício da vereança e a conduta ilícita
pela qual foi denunciado, tampouco
os requisitos da necessidade e adequação da providência cautelar
, haja vista a ausência de circunstâncias fáticas aptas a demonstrar o justo receio da utilização do mandato eletivo para causar desordem social ou tumultos à aplicação da lei penal, ou mesmo à regularidade da instrução criminal.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a medida cautelar de suspensão/afastamento do mandato de Vereador do município de Várzea Grande/MT. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a consequente concessão em definitivo do
writ
.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 38511989.

O processo eletrônico foi distribuído à minha Relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o
1005060-56.2020.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
deferida
(ID 38633499) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID 38943997

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 41569559).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Inicialmente, antes de analisar o mérito da presente impetração, convém destacar que, conquanto a suspensão/afastamento do exercício da função pública não atinja diretamente a liberdade de locomoção do suspeito ou acusado, não há como desconsiderar que, com o advento da Lei n.o 12.403/2011, esta medida cautelar pode ser fixada como alternativa ou substitutiva à prisão preventiva e o seu descumprimento acarreta o decreto ou restabelecimento da custódia cautelar, a revelar que, mesmo indiretamente, atinge o direito de locomoção do sujeito, o que viabiliza o exame da legalidade da providência na via do
habeas corpus.

Nesse sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
Conquanto o afastamento do cargo público não afete diretamente a liberdade de locomoção do indivíduo, o certo é que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, tal medida pode ser imposta como alternativa à prisão preventiva do acusado e o seu descumprimento pode ensejar a decretação da custódia cautelar, o que revela a possibilidade de exame da sua legalidade na via do habeas corpus”
(HC 381.792/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 12/12/2019).

Assim, resta induvidosa a viabilidade da discussão da legitimidade da medida cautelar de suspensão/afastamento do exercício da função pública na via eleita.

Feita essa breve ressalva, passo ao exame do mérito da ação mandamental.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Calistro
Lemes do Nascimento, inicialmente preso preventivamente por supostamente cometer as condutas ilícitas tipificadas no art. 33 e no art. 35 da Lei n.o 11.343/06, ao término da investigação, foi denunciado, nos autos da Ação Penal n.o
730-27.2020.811.0002, código 605236, tão somente pelo crime de associação ao narcotráfico (art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/06), sendo, então, no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1000969-20.2020.8.11.0000, também de minha Relatoria, beneficiado com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares menos severas do art. 319 do CPP, cuja fixação ficou a cargo do d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Assim, a d. autoridade acoimada de coatora, cumprindo a determinação exarada por esse e. Sodalício, decidiu da seguinte forma:

“Vistos etc.

Tendo em vista a decisão do Excelentíssimo Senhor Des. Gilberto Giraldelli prolatada no dia 20/03/2020, antecipando os efeitos da tutela de habeas corpus em prol do paciente
CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO
, substituindo a prisão por medidas cautelares a serem fixadas por este juízo, com a posterior expedição de alvará de soltura, estabeleço as seguintes medidas acautelatórias:

1. o comparecimento a todos os atos do processo nos termos do art. 319, I do CPP
.

2. A suspensão/afastamento do exercício da função pública do paciente, nos termos do art. 319, VI do CPP, haja vista o empoderamento que o cargo traz em si e a plausibilidade de que, em decorrência deste, possa haver qualquer prejuízo ao bom andamento do processo, ou perpetuação de ilícitos, haja vista a real possibilidade de o cargo fortalecer o agente em tal prática, como, inclusive, há fortes indícios de que assim tenha ocorrido na prática dos delitos ora em análise
”
(ID 38943997 - Pág. 2).

Da análise da decisão supracitada depreende-se que a aplicação da medida de suspensão/afastamento do paciente do exercício da vereança lastreou-se na inferência de que as atribuições inerentes ao cargo público trazem a ele um “
empoderamento”
, em razão do qual pode praticar atos que comprometam a lisura da instrução criminal e perpetuar o cometimento de ilícitos.

Sucede, no entanto, que o d. magistrado singular não apontou o substrato empírico minimamente consistente que demonstre a necessidade e utilidade da referida medida cautelar, pois, em momento algum, teve o zelo de indicar concretamente como o favorecido nessa ordem teria se valido da função pública que exerce para praticar a conduta ilícita a ele imputada, muito menos em que aspectos o exercício do cargo tenha sido ou possa ser fator influente para prejudicar a instrução probatória, ou permanecer no cometimento de infrações penais, a ponto de tornar imprescindível o seu afastamento cautelar do mandato eletivo de Vereador do município de Várzea Grande/MT.

Nota-se, portanto, que a fundamentação para a restrição cautelar se apresenta demasiadamente deficiente, uma vez que nada justifica a sua imposição para a cessação de algum ato danoso à instrução do processo ou para interromper a prática criminosa supostamente cometida por ele. E, sem esta demonstração, a fixação da medida não se legitima, caso contrário assumiria natureza de penalidade antecipada, afastando a sua natureza provisória e cautelar de proteção à prova e ao meio social.

Não se pode perder de vista que a "
imposição de qualquer providência cautelar, sobretudo as de natureza pessoal, exige demonstração de sua necessidade, tendo em vista o risco que a liberdade plena do acusado representa para algum bem ou interesse relativo aos meios ou aos fins do processo
" (RHC 112.933/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 09/09/2019).

Assim, conforme dicção do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão podem ser determinadas se amparadas na indispensabilidade de resguardar a aplicação da lei penal, a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos em lei, para evitar a prática de infrações penais. Além disso, devem adequar-se à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do suspeito ou acusado.

Isso implica dizer que, nos termos do art. 319 do CPP, o juiz dispõe de medidas cautelares de natureza pessoal e, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelece, em decisão devidamente fundamentada, aquela mais adequada à hipótese, permitindo, dessa forma, a tutela do meio social e, mesmo que cautelarmente, uma resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo sujeito.

Desta feita, ainda que o conjunto probatório exigido como critério racional para a valoração dos elementos aptos a fundamentar as providências menos severas do art. 319 do CPP seja, em verdade, inferior àquele imposto para respaldar o decreto da prisão preventiva, não se descarta a motivação fundada em dados concretos contidos nos autos que demonstre a indispensabilidade da medida.

Tratando do tema, Renato Brasileiro de Lima preleciona que a “
medida cautelar do art. 319, VI, do CPP, somente poderá recair sobre o agente que tiver se aproveitado de suas funções públicas ou de sua atividade de natureza econômica ou financeira para a prática do delito, ou seja,
deve haver um nexo funcional entre a prática do delito e a atividade funcional desenvolvida pelo agente
. O periculum libertatis, por seu turno, deve se basear em fundamentação que demonstre que
a manutenção do agente no exercício de tal função ou atividade servirá como estímulo para a reiteração delituosa
” (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) - negritei.

De mais a mais, a norma do art. 20, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992, que prevê o afastamento cautelar do agente público do cargo eletivo durante a apuração de crimes contra si imputados, só pode ser aplicada mediante a demonstração de um comportamento que importe efetiva ameaça à instrução do processo, não bastando, para tanto, a mera cogitação teórica da possibilidade da sua ocorrência, uma vez que esta medida ofende o exercício maior da Democracia, representado pela soberania do voto popular na escolha dos seus representantes.

Nessas circunstâncias, a legislação de regência determina que a manifestação da autoridade judiciária sobre a conveniência do afastamento do cargo seja feita fundamentadamente, com a indicação de sua necessidade e utilidade a partir dos elementos concretos colhidos nos autos, mesmo porque o inciso VI do art. 319 do Código de Processo Penal exige para a suspensão do exercício da função pública o justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais, ou seja, estabelece a exigência da comprovação do fundado temor de que o suspeito ou acusado persevere na criminalidade acaso continue exercendo a função pública.

E assim deve ser, pois, considerada a temporariedade do cargo eletivo e a natural demora na instrução das ações penais, a suspensão de um mandado pode, na prática, acarretar a própria perda definitiva do cargo, que tem prazo certo e insuscetível de prorrogação ou de restauração, em caso de improcedência da demanda. Dito de outro modo, há perigo de demora inverso, tendo em vista a irreversibilidade do afastamento do paciente de seu cargo de vereador do município de Várzea Grande/MT.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a medida de suspensão do exercício da função pública “
é excepcional e tem como fundamento a moralidade pública, no intuito de preservar a dignidade da função, quando existirem suspeitas de ilícitos praticados no exercício das atribuições públicas. Entretanto, sua manutenção

no

âmbito do processo penal deve subsistir pelo prazo estritamente necessário à salvaguarda dos bens jurídicos tutelados

pelo art. 312 do CPP, sem se perder de vista a curta

duração

dos

mandatos

e

o

respeito devido à supremacia da vontade popular, sustentáculo do Estado democrático
” (HC n. 476.236/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/12/2019).

Em sendo assim, convenço-me de
que a medida cautelar contra a qual se insurge a i. defesa não se mostra adequada às circunstâncias do fato nem se afiguram necessárias para a escorreita aplicação da lei penal, por conveniência da instrução criminal ou para evitar a prática de infrações penais, a tornar imperiosa a sua cassação, pois no édito combatido inexiste
qualquer afirmação ou evidência de que o exercício do cargo de Vereador do município de Várzea Grande/MT pelo paciente tenha sido ou possa ser utilizado para tumultuar a instrução probatória, ou permanecer no cometimento de condutas ilícitas, visto que não fora considerada qualquer particularidade concreta neste aspecto, constando tão somente que deve ser afastado da função pública pura e simplesmente em razão de ser Vereador.

Em outras palavras, a d. autoridade reputada de coatora quer fazer crer que o paciente poderia interferir na instrução criminal em decorrência das prerrogativas inerentes ao cargo público por ele exercido, mas não apontou um indício sequer de que tenha ocorrido tal interferência e que, portanto, o afastamento do titular do mandato eletivo seja condição indispensável para que cesse o ato danoso à produção probatória e ao meio social, a eivar de vício o pronunciamento judicial, por total ausência de motivação idônea quanto à

da providência cautelar prevista no art. 319, inc. VI, do CPP.

Nesse mesmo sentido é também o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, como se verifica no seguinte precedente em que a Corte Cidadã cassou a medida cautelar de suspensão do exercício da função pública, por evidente ausência de fundamentação idônea,
in verbis:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DOS ARTS. 325, § 2.o, DO CÓDIGO PENAL, E 37 DA LEI N.o 11.343/2006.
FIXAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA PREVISTA NO ART. 319, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. ESCRIVÃ DE POLÍCIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRETENSO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. No caso, o Magistrado singular não consignou argumentos idôneos e suficientes à fixação da medida cautelar de suspensão do exercício das funções de Escrivã de Polícia. Não apontou qualquer dado concreto extraído dos autos que justificasse a necessidade da medida.

(...)

6. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para afastar a medida cautelar diversa da prisão prevista no art. 319, inciso VI, do Código de Processo Penal, determinando o retorno imediato da Recorrente ao exercício de suas funções, sem prejuízo da fixação de novas medidas em razão de fatos relevantes e supervenientes, a juízo das instâncias ordinárias
”
(RHC 117.667/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) – negritei.

E, seguindo a mesma linha intelectiva, manifestou-se recentemente esse eg. Sodalício,
in verbis:

“HABEAS CORPUS - ART. 299, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA SUPOSTAMENTE PERPETRADA POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO -
SUSPENSÃO CAUTELAR DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA
–

ALMEJADO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – IMPERTINÊNCIA – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO E CIRCUNSTÂNCIAS DE CONDUTA SUPOSTAMENTE DELITIVA – PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A AUTORIZAR A PERSECUÇÃO CRIMINAL – VIA ESTREITA DO WRIT QUE NÃO COMPORTA MAIORES INCURSÕES EM ASPECTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS –
PRETENDIDO AFASTAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INVISOS OS PRESSUPOSTOS DE CAUTELARIDADE – ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR O RETORNO DA PACIENTE AO EXERÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA.

(...)

2.
Se descurou o juízo a quo de demonstrar elementos empíricos a lastrear o propalado receio de que a permanência da paciente no cargo público implicaria estorvo à produção de prova e à aplicação da lei penal ou renderia ensanchas à continuidade da prática ilícita em apuração, faz-se impositiva, à luz do princípio da razoabilidade, o afastamento da respectiva medida cautelar (art. 319, VI, CPP), em ordem a reconduzir a paciente ao exercício funcional
”
(N.U 1010714-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GLENDA MOREIRA BORGES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 11/02/2020) – negritei.

Desta feita, uma vez que a fundamentação das decisões do Poder Judiciário, tal como resultada da letra do inciso IX, do art. 93, da Constituição Federal, é condição absoluta de sua validade, porquanto a d. autoridade acoimada de coatora não logrou apontar indício objetivo de que o paciente tenha se utilizado da vereança para cometer a conduta ilícita a ele imputada, ou que, de algum modo, aproveitando-se do cargo público que exerce, tenha procurado obstaculizar a lisura da instrução criminal, resta induvidoso que a ordem de suspensão/afastamento do exercício da função pública merece ser cassada, sob pena de indevida intervenção judiciária na expressão da soberania popular, notadamente porque o crime de associação ao narcotráfico pelo qual é acusado não guarda nexo funcional ou relação direta com o mandato eletivo por ele exercido.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
ratificando a liminar deferida
,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação mandamental e
CONCEDO A ORDEM em definitivo
para o fim de
cassar a medida cautelar alternativa à prisão
decretada pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT em face do paciente
CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO, consistente na suspensão/afastamento do exercício da função pública de Vereador Municipal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020